Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. FORNECIMENTO DA PORTA LÓGICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO LEGAL. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A empresa de telefonia não foi incluída como parte da relação processual, sendo que o seu cadastramento no sistema decorreu unicamente da necessidade operacional para expedição de ofícios via PJe, porquanto se trata de empresa cadastrada para o recebimento de intimação eletrônica.

1.1. Ainda que se tratasse da intervenção de terceiro na modalidade assistência, já que alega ter interesse jurídico de que a ré seja a única condenada ao fornecimento das informações, deveria ter apresentado pedido expresso de ingresso nos autos, inclusive em sede recursal, o que não foi feito, restando evidentemente afastada a sua legitimidade recursal. Recurso não conhecido.

2. Para que se alcance a apresentação do recurso de embargos de declaração em mesa para julgamento, necessária a análise prévia de sua admissibilidade, ao que, se realizado de forma negativa pelo relator, afasta qualquer possibilidade de sua apreciação pelo colegiado, salvo quando interposto agravo interno em face de tal decisão monocrática, sem violar o princípio da colegialidade, nem configurar cerceamento de defesa ou de acesso ao Judiciário, além de privilegiar o princípio da celeridade.

3. Em sede de apelação, a ré alegou apenas que não subsistia a sua obrigação quanto à identificação da porta lógica em razão da literalidade dos dispositivos legais aplicáveis - que obrigam apenas ao fornecimento do IP, além da expiração do prazo de armazenamento de informações e da intensa divergência jurisprudencial, sem, no entanto, insurgir-se contra a ausência de condenação das provedoras de conexão ao fornecimento de tais informações, o que foi apresentado apenas em sede de embargos de declaração, configurando a inovação recursal que impediu o conhecimento do recurso.

3.1. A discussão dos autos se limitou à obrigação da ré em fornecer os dados necessários - IP e porta lógica, às provedoras de conexão para a correta identificação do usuário que criou o perfil falso no aplicativo da ré, não alcançando eventual obrigação das provedoras de conexão em fornecer e guardar tais informações.

4. Litigância de má-fé não configurada, pois a ré apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.

5. Recurso do terceiro não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Decisão mantida.